Tribunal: TJDFT
Processo: 0013917-13.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DECISÃO Indefiro o pedido de preferência formulado pela credora ENI ALBUQUERQUE NUNES, tendo em vista que a decisão de ID 7863130, p. 77 já concedeu a preferência e a credora recebeu o crédito descrito no alvará de ID 7863130, p. 86, considerando que o pagamento preferencial só pode ser concedido em uma única oportunidade, nos termos Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. Insta salientar, ainda, que o recebimento do referido alvará correspondia à integralidade do crédito desta credora no presente precatório. Intime-se. Guará/DF, 20 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto